Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-91.2023.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu o livramento condicional ao sentenciado – Recurso que comporta provimento – Relatório Psicológico desfavorável à concessão do benefício – Sentenciado que cumpre pena por delitos graves (três roubos majorados e dois crimes de corrupção de menores), com término de cumprimento de pena

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional.
Recurso Ministerial buscando a cassação da r. decisão que deferiu o livramento condicional ao sentenciado – Recurso que comporta provimento – Relatório Psicológico desfavorável à concessão do benefício – Sentenciado que cumpre pena por delitos graves (três roubos majorados e dois crimes de corrupção de menores), com término de cumprimento de pena previsto apenas para 2033 – Registro de cinco faltas disciplinares no curso da execução, duas delas de natureza grave – Sentenciado que ainda não está pronto para gozar de benefício de caráter tão amplo.
Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que o sentenciado retorne ao regime fechado.